Tribunal: CARF
Processo: 13601.001494/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13601.001494/2008-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. IRRF GLOSADO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. AJUSTE DO RENDIMENTO
CORRESPONDENTE.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.824,84 para
saldo de imposto a pagar de R$7.232,82.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$10.057,66, consignando:
Glosa do valor de R$10.057,66 referente a IRRF, por tratar-se de tributo da ação
trabalhista com alvará liberado em 16.02.2005, conforme documentos
apresentados pelo contribuinte intimado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.001494/2008-88
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001494/2008-88

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 29/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/10/2008, às fls. 2/16 dos autos, na qual o contribuinte requereu a exclusão dos rendimentos
vinculados ao IRRF glosado, visto que foram recebidos em outro ano-calendário.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 31/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IRPF.
NOTIFICAÇÃO
POR
PROCESSO
ELETRÔNICO.
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
Na notificação de lançamento por processo eletrônico, o -T prazo para impugnação é o
mesmo estipulado para pagamento da obrigação, ainda que superior ao prazo de trinta
dias.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusdo, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 2/12/2011 (fl. 36), o contribuinte, em
29/12/2011 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/45, alegando não concordar com o
julgamento, ressaltando que não houve má-fé de sua parte. Informa que as declarações e suas
retificações foram efetuadas com base em orientações obtidas no plantão fiscal da Receita
Federal do Brasil.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, esclareço ao contribuinte que, em se tratando de matéria tributária,
não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001494/2008-88

Passando ao exame da lide, a autuação levou a efeito a glosa parcial do IRRF
declarado pelo contribuinte. Em sua impugnação, ele não contestou essa glosa, mas requereu a
exclusão dos rendimentos de R$38.211,79, correspondentes a esse IRRF, que teriam sido
recebidos no ano-calendário anterior.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, registrando:
O contribuinte sustenta que os rendimentos auferidos da fonte pagadora Telemar Norte
Leste S/A, os quais deram origem ao imposto de renda glosado, já foram tributados e
informados na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2005.
Frise-se, de inicio, que o contribuinte não apresentou a declaração de ajuste anual do
ano-calendário 2005, juntando um ilegível comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, fls. 10.
O contribuinte também não juntou nos autos cópia da sentença ou acordo homologado
pelo juízo trabalhista e nem alvará ou guia de depósito ou levantamento.
Em consulta formulada ao banco de dados da administração tributária, fls.23/26,
encontra-se informado como rendimentos tributáveis auferidos da sociedade Telemar
Norte Leste S/A no ano-calendário 2005 o montante de R$27.302,60, contrapondo-se ao
alegado na peça de defesa.
Assim, com esteio no raciocínio anteriormente desenvolvido, e valendo-me da previsão
contida no artigo 29 do Decreto n° 70.235/72, firmo a convicção no sentido da
insuficiência da prova apresentada.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora format-6 livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias
Com a devida vênia, entendo que merece reparo a decisão recorrida.
Nesse sentido, verifico que a própria autuação aponta que o IRRF corresponde a
alvará levantado em 2005, ano anterior ao aqui apreciado.
Acrescento que constam dos autos as Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF relativas ao contribuinte no ano-calendário 2006 (fl.18), inexistindo informação
acerca desse rendimento/IRRF, o que levou inclusive à autuação do IRRF.
Em sua defesa, o contribuinte juntou o comprovante de rendimentos de fl. 13,
relativo ao ano-calendário 2005, do qual extrai-se, apesar da qualidade ruim, rendimentos de
R$38.211,79 e IRRF de R$10.057,66,
Verifico ainda que, na DIRPF 2006 (fl.27), o contribuinte informou rendimentos
de R$27.302,60 e IRRF de R$10.057,66. O IRRF coincide com o aqui glosado. No tocante ao
rendimento, que diverge do declarado na declaração em análise, verifico que o contribuinte
informou no quadro de pagamentos, despesa de R$10.909,19, coincidente com a diferença entre
os rendimentos. Extrai-se que se trata de valor dos honorários pagos para recebimento desses
rendimentos.
De qualquer forma, ainda que não restasse justificada a divergência entre os
valores de rendimentos de um ano para o outro, fato é que a própria autuação consigna que o
alvará foi levantado em outro ano-calendário. Ora, não se pode manter a tributação de
rendimentos em ano diverso daquele em que foram recebidos. Se o contribuinte deixou de
informar parte do rendimento na declaração relativa ao ano do efetivo recebimento, caberia uma
nova autuação e não a manutenção da autuação relativa a outro ano-calendário para compensar
um eventual rendimento informado a menor no ano correto.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001494/2008-88

Dessa feita, entendo que o cálculo do IRPF deve ser revisto, considerando essa
alteração de rendimentos.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir da base
de cálculo do imposto rendimentos no montante de R$38.211,79.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital